Tribunal: CARF
Processo: 10640.724030/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.724030/2011-94
ACÓRDÃO
2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO DE OLIVEIRA AFFONSO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Inexiste ilegalidade na
aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração,
porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%,
desde que previsto em lei. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A fase do contraditório no processo administrativo-fiscal é iniciada a partir
ciência regular do lançamento. O auto de infração continha todos os
elementos previstos na legislação de regência, proporcionando ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa. Preliminar de nulidade
afastada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS POR MEIO DE
CARTÕES DE CRÉDITO EM VALOR SUPERIOR ÀS DISPONIBILIDADES
COMPROVADAS.
Mantém-se a exigência quanto à infração decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto quando o contribuinte não comprova a origem
das disponibilidades necessárias a suportar seus gastos através de cartões
de crédito.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às alegações de caráter confiscatório da multa
e inconstitucionalidade da SELIC, rejeitar a preliminar suscitada e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls. 2/9)
no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente
a acréscimo patrimonial a descoberto - APD - ocorrido no ano-calendário de 2008,
conforme demonstrativo abaixo:
Discriminação
Valor em R$
Imposto de renda da pessoa física
36.522,56
Multa de ofício proporcional
27.391,92
Juros de mora (calculados até 30/11/2011)
9.284,03
Total do crédito tributário apurado
73.198,51
1.1 A declaração de ajuste do contribuinte relativa ao ano-calendário fiscalizado
está às fls. 18/24, tendo como resultado o saldo a restituir de R$ 370,26.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
3
Procedimentos da Fiscalização
2. A ação fiscal foi iniciada por meio do Termo Início de Fiscalização de fls. 34/35,
cientificado em 28/03/2011 (AR à fl. 36). O Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF autorizador teve o número 06.1.04.00-2011-00197-8. Foi solicitado ao
contribuinte que apresentasse as faturas dos cartões de crédito com vencimento
em 2008 e a documentação para comprovar rendimentos, deduções, bens e
dívidas informados na declaração.
2.1 O contribuinte atendeu parcialmente à intimação. A fiscalização buscou junto
às administradoras a documentação relativa aos cartões de crédito que não foi
trazida pelo fiscalizado. De posse dos dados referentes a rendimentos e
dispêndios, foi elaborada planilha de apuração de patrimonial a descoberto (fl.
173) e levada ao conhecimento do fiscalizado para que se pronunciasse (termo de
ciência às fls. 171/172 e AR à fl. 174 30/08/2011). Na planilha foram constatadas
pela fiscalização defasagens em todos os meses de 2008, depois de computadas
as origens e as aplicações de recursos.
2.2 Em resposta ao termo, o contribuinte comprovou ter efetuado, com uso do
cartão de crédito Unicard Visa Platinum, gastos em nome da empresa Radiotec
Serviços Ltda, administrada por sua esposa. Tais valores foram excluídos da
planilha de apuração do APD.
Infração apurada
3. Após analisados os documentos entregues pelo contribuinte e os obtidos
perante as administradoras de cartões de crédito, e considerando a comprovação
da realização de gastos relativos à empresa de sua esposa, foi caracterizada a
infração de acréscimo patrimonial a descoberto, conforme demonstrado nas
planilhas de fls. 15/17. A explicação dos critérios adotados, o histórico do
desenvolvimento do procedimento fiscal e a fundamentação da infração
constatada estão no Relatório Fiscal de fls. 10/14, cujos principais trechos são
reproduzidos a seguir:
Apuração da variação patrimonial:
De posse das faturas dos cartões de crédito e dos demais dados disponíveis, foi
elaborado um demonstrativo para apuração da variação patrimonial do sujeito
passivo. A apuração de variação patrimonial a descoberto é uma forma indireta
de se detectar omissão de rendimentos, pois a ela se chega a partir dos recursos
despendidos pelo contribuinte sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos,
não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, à sua disposição dentro do
período mensal de apuração.
Através do demonstrativo, face aos gastos com os cartões de crédito, apurou-se
para
o
fiscalizado
acréscimo
patrimonial
a descoberto,
eis
que
as
aplicações/despesas superam as origens/recursos em todos os meses do ano de
2008, com a conseqüente presunção de omissão de rendimentos.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
4
Cabe ressaltar que o cônjuge do fiscalizado, Marisol Ribeiro Nazareth, CPF
998.617.396-53, não tinha recursos para socorrê-lo, conforme se verifica através
da DAA de no 06/25.991.092, entregue em 29/04/2009.
Seguem algumas notas observadas quando da elaboração do demonstrativo de
variação patrimonial:
a) os rendimentos tributáveis líquidos recebidos de Radiotec Serviços Ltda, CNPJ
05.356.956/0001-44, foram obtidos através da DIRF entregue à RFB pela fonte
pagadora, em 07/04/2009, com a exclusão da contribuição previdenciária e do
imposto de renda retido na fonte;
b) os créditos obtidos junto ao Unibanco (R$ 1.000,00 e R$ 7.000,00), os gastos
mensais com Sky Brasil, o DOC enviado para Ademilton Pereira da Silva (R$
5.000,00) e a TED remetida para Marisol Ribeiro (R$ 6.000,00) foram obtidos
diretamente do extrato da conta corrente do Unibanco, apresentado
espontaneamente pelo fiscalizado no dia 27/07/2011 para comprovar os
pagamentos de sua dívida junto àquela instituição financeira;
c) embora regularmente intimado, o fiscalizado não comprovou a data do
pagamento da dívida junto ao Banco Real (R$ 34.324,92), informado em sua DAA.
Assim sendo, o valor foi considerado como pago no mês de dezembro, em seu
benefício;
d) não foram consideradas despesas cotidianas, tais como alimentação, vestuário,
transporte e tantas outras que não são informadas na declaração de rendimentos,
em procedimento que beneficia o contribuinte, resultando sempre em um saldo de
recursos maior que o real.
(...)
A manifestação do fiscalizado se deu, única e exclusivamente, em relação às
despesas com o cartão de crédito Unicard Visa Platinum. Segundo comprovou,
parte das despesas deste cartão, no ano de 2008, se referiu a gastos da sociedade
empresária RADIOTEC SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.356.956/0001-44, cuja sócia-
administradora é seu cônjuge, sendo que a utilização do cartão de crédito teve
como objetivo aumentar o prazo dos pagamentos.
(...)
O Anexo II descreve, mensalmente, as despesas totais com o cartão de crédito
Unicard Visa Platinum, relaciona aquelas de titularidade da Radiotec, inclusive
com o nome dos fornecedores de matéria-prima e prestação de serviços e, como
resultado, demonstra as despesas pessoais do sujeito passivo. Desse modo, todas
as considerações feitas pelo fiscalizado quanto ao demonstrativo "Apuração de
Fluxo Financeiro do ano de 2008", encaminhado por meio do Termo de Intimação
no 2, foram acatadas, reduzindo substancialmente as despesas a ele atribuídas.
Finalmente, o Anexo L. espelha o novo demonstrativo de "Apuração de Fluxo
Financeiro do ano de 2008", com os novos valores a título de gastos com o cartão
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
5
de crédito Unicard Visa Platinum, já sem as despesas pertencentes à Radiotec. Os
saldos negativos constantes da última linha deste anexo são considerados
variação patrimonial a descoberto (as aplicações/despesas são superiores às
origens/recursos), ensejando o lançamento de ofício.
(recortes da planilha de APD - fl. 15, onde no primeiro bloco estão as origens e no
segundo os dispêndios/aplicações. A última linha mostra o valor mensal do APD)

3.2 O auto de infração (fls. 2/9) foi cientificado ao contribuinte pela via postal em
08/12/2011 AR à fl, 181).
Impugnação
4. O contribuinte apresentou impugnação (fls. 187/210) ao lançamento, com as
principais alegações reproduzidas a seguir.
(...)
PRELIMINARMENTE
Neste ensejo, há que se esclarecer que o fato de o Auto de Infração ora
impugnado pecar pela falta de clareza, trazendo grandes dificuldades para o
Impugnante entender a descrição, não obtendo uma conclusão lógica dos fatos
nele transcritos, constitui, por si só, um efetivo cerceamento de defesa, que deve
ser considerado ao se analisar as razões da presente defesa, sob pena de se ferir o
que dispõe a Constituição Federal de 1988.
ISTO, TENDO EM VISTA QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE O IMPUGNANTE
DISPUNHA FOI APRESENTADA A TEMPO E MODO, DE FORMA A DEMONSTRAR
QUE IRREGULARIDADE ALGUMA EXISTE EM SUAS CONTAS. ALIÁS, QUE FIQUE BEM
CLARO QUE AS MOVIMENTAÇÕES QUESTIONADAS PELO ILUSTRE AUDITOR FISCAL,
VIA CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO IMPUGNANTE. FORAM
REALIZADAS NO SENTIDO DE AUXILIAR A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL A
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
6
ESPOSA DO MESMO FAZ PARTE, A HONRAR SEUS COMPROMISSOS, HAJA VISTA
QUE REFERIDA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE,
COM FREQUÊNCIA, ATRASA OS PAGAMENTOS.
Assim, ao que parece, os Órgãos Públicos estão aplicando penalidades
administrativas aos supostamente infratores, sobretudo a multa, sem observar a
Ampla Defesa e o Contraditório. Ou seja, o Poder Público está punindo,
administrativamente, sem que seja oportunizado ao Impugnante exercer o seu
direito constitucional à ampla de defesa.
Mas a penalidade do Auto de Infração, assim como qualquer decisão
administrativa punitiva, sobretudo porque há uma condenação, para não cair na
arbitrariedade, terá legalidade somente se observar àquelas garantias
constitucionais.
O Direito Brasileiro, com o advento da Constituição de 1988, não admite a
existência de processo administrativo sem a oportunidade de defesa. Do
contrário, tal punição, juridicamente, torna-se nula, porque inconstitucional.
(...)
Ocorre que, o Impugnante sequer foi notificado, à época dos fatos, de qualquer
possível infração que estaria cometendo, vindo somente a ter conhecimento desta
pretensa irregularidade, quando do recebimento do Auto de Infração.
II - DO MÉRITO
(...)
Frise-se, por importante, que, no presente caso, não se vislumbra sequer a
presença de irregularidades, posto que a documentação apresentada demonstra,
de modo inconteste, que os limites do cartão de crédito do Impugnante foram
utilizados por sua esposa justamente para não atrasar o pagamento das contas da
sociedade empresária que esta última é sócia administradora. E mais, referida
situação ocorreu com frequência por conta dos constantes atrasos nos
pagamentos efetuados pela administração pública àquela empresa, RADIOTEC
SERVIÇOS LTDA.
(...)
Prosseguindo com o raciocínio, esclareça-se que com o objetivo de estancar esse
aumento da sonegação fiscal, instituem-se penalidades cada vez mais graves,
como é o caso da multa imposta ao Impugnante.
TRATA-SE DE UM PERCENTUAL EXTREMAMENTE ALTO, MESMO EM SE TRATANDO
DE EVASÃO MEDIANTE FRAUDE. POIS ACABA CONFIGURANDO-SE UM CONFISCO.
ALÉM DE CONFIGURAR-SE UM VERDADEIRO CONFISCO, E ESSA JÁ SERIA UMA
FORTE RAZÃO PARA DECRETAÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE, EM
HIPÓTESE ALGUMA PODERIA SER INSTITUÍDA A MULTA COM FUNDAMENTO EM
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
7
PRESUNÇÃO DE FRAUDE, UMA VEZ QUE FRAUDE SUPÕE ATO DOLOSO, E A TO
DOLOSO NÃO SE PRESUME. REQUER PROVA.
Ainda sobre confisco, é de se esclarecer, novamente, que a fiscalização fez incidir
multa de 75% sobre o Imposto de Renda que considerou devido.
(...)
Como vemos, impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada
no Auto de Infração em lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o
disposto no inciso IV, do art. 150, da Lei Maior.
(...)
Como medidas para conter as formas utilizadas pelos sujeitos passivos, lícitas e
ilícitas, para evitar a tributação, nos últimos anos têm sido intensificadas as
alterações na legislação tributária, permitindo-se a quebra do sigilo bancário,
estabelecendo-se a possibilidade da desconsideração de determinados atos
jurídicos, a restrição da compensação tributária, bem como estabelecendo-se a
previsão de penalidades gravíssimas, como é o caso da multa isolada variando de
75% a 150% para os casos de compensações tributárias consideradas não-
declaradas, entendendo-se tratar de fraude fiscal.
CONTUDO. TRATA-SE DE PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE. QUE, EM HIPÓTESE
ALGUMA. PODERIA SER IMPUTADA SEM A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
ATO DOLOSO, E DE FORMA ALGUMA PODE SER CONSIDERADA ABSOLUTA.
(...)
Não restam dúvidas de que, no presente caso, inexistem as irregularidades
apontadas pelo fisco, haja vista que o que ocorria, in casu, era a utilização dos
limites do cartão de crédito do Impugnante, por sua esposa, para quitação de
contas da sociedade empresária desta última, diante do atraso nos pagamentos
realizados pela administração pública que, tão logo realizava a quitação dos
débitos, repassava os valores ao Impugnante a fim de que saudasse o debito junto
à operadora de cartão de crédito.
De mais a mais, ainda no caso dos autos, o Impugnante estaria sujeito, no
máximo, à multa de mora prevista na legislação de regência, que, no caso, seria
de 0,33 ao dia, não excedendo o percentual de 20% sobre o valor do tributo.
(...)
A realização das operações da maneira que restou demonstrada nos autos, não
caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o dolo, já que não há que se falar em fraude
se não houver dolo.
(...)
Não obstante acreditar plenamente no total equívoco da presente exigência
tributária contra si imputada, o Impugnante considera válido apresentar um
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
8
último argumento, inerente à impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de
juros moratórios incidentes sobre débitos de natureza fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS POR MEIO DE CARTÕES DE
CRÉDITO EM VALOR SUPERIOR ÀS DISPONIBILIDADES COMPROVADAS.
Mantém-se a exigência quanto à infração decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto quando o contribuinte não comprova a origem das disponibilidades
necessárias a suportar seus gastos através de cartões de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A fase do contraditório no processo administrativo-fiscal é iniciada a partir ciência
regular do lançamento. O auto de infração continha todos os elementos previstos
na legislação de regência, proporcionando ao contribuinte o pleno exercício do
direito de defesa. Preliminar de nulidade afastada.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. MULTA DE
CARÁTER CONFISCATÓRIO. JUROS SELIC. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não está entre as atribuições da autoridade julgadora na esfera administrativa
apreciar as alegações de inconstitucionalidade de norma em vigor, como as que
determinam a aplicação da multa de 75% e de juros moratórios calculados pela
taxa Selic.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
d) impossibilidade de aplicação de multa fundamentada em presunção de ato ilícito
- inexistência de provas da infração legal;
e) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se verá abaixo.
Conhecimento parcial
É de se conhecer parcialmente o recurso no que tange a alegação de
inconstitucionalidade, a qual não há competência, por este E. Tribunal, para conhecimento da
matéria.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária", fundamento este suficiente para o não conhecimento
dessa parte do recurso voluntário, nos termos do art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Deveras, é vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de
inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
seguir: caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da SELIC.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
10
Mesmo que a matéria fosse conhecida, em relação à taxa Selic, é cabível, por
expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros
de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei. Alinho-me, pois, à decisão de
piso:
(...) 8. Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa de 75%
aplicada, o que caracterizaria uma inconstitucionalidade, cumpre informar que
esta multa encontra respaldo legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Nesse ínterim, vale observar que o exame de validade de multa prevista
em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
8.1 Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não está
inserida nas competências desta Delegacia de Julgamento afastar a cobrança da
multa aplicada com base em fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
11
8.2 Ainda sobre a multa, cabe esclarecer que não foi aplicada a multa de 150% e
sim a de 75%. Não foi presumida a ocorrência de fraude, como aduz o
defendente. Foi apenas detectada a omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto.
9. No que diz respeito à aplicação de juros moratórios calculados pela taxa Selic
também são válidas as argumentações expendidas no item anterior. O art. 61, §3o
da Lei no 9.430/96, que define o acréscimo legal, somente poderia ser afastado
por controle de constitucionalidade a ser exercido privativamente no âmbito
judicial.
9.1 Por oportuno, cabe lembrar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já emitiu uma Súmula sobre o tema:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Preliminar de nulidade
Em relação à preliminar de nulidade, não se verifica mácula ao procedimento
administrativo ora sob escrutínio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual me alinho à
decisão de piso em rejeitar a preliminar em questão, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
(...)
6. Como preliminar o contribuinte levantou a tese de cerceamento do direito de
defesa. Depois de discorrer sobre os princípios jurídicos do contraditório e da
ampla defesa, arguiu que “sequer foi notificado, à época dos fatos, de qualquer
possível infração que estaria cometendo, vindo somente a ter conhecimento desta
pretensa irregularidade, quando do recebimento do Auto de Infração”.
6.1 Não merece acolhida a reclamação do defendente por dois motivos. Primeiro
porque todo o procedimento fiscal seguiu rigorosamente as regras do Decreto no
70.235, de 1972, tendo sido dada a ciência do início da fiscalização e a
oportunidade para que o contribuinte trouxesse ao processo a documentação
comprobatória da origem dos recursos utilizados nas aplicações/dispêndios por
ele realizados. Depois, porque a fase do contraditório propriamente dita inicia-se
com a ciência do auto de infração, quando se dá ao contribuinte o direito de
apresentar sua impugnação e rebater toda a fundamentação usada pela
fiscalização na caracterização da infração apurada. Observe-se, por exemplo, que
antes de lavrar o auto de infração, o fiscal levou ao conhecimento do contribuinte
uma planilha preliminar onde mostrava a ocorrência do acréscimo patrimonial a
descoberto. O fiscalizado comprovou que parte dos gastos efetuados através de
um de seus cartões de crédito, e computados como dispêndios, correspondiam a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
12
despesas da empresa de sua esposa. A resposta foi acatada, sendo excluídos tais
valores da apuração final. Portanto, rejeita-se a preliminar.
Acréscimo patrimonial a descoberto - defesa de mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial
a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
O recorrente repisa seu inconformismo manejado em impugnação, especialmente
acerca da inclusão de despesas realizadas por meio de cartões de crédito, referentes à empresa
Radiotec Serviços, de propriedade de sua esposa. No entanto, conforme detalhado anteriormente,
tais gastos foram devidamente excluídos na análise final do Auto de Infração (AI), invalidando a
argumentação da defesa nesse aspecto.
É relevante destacar que a omissão de rendimentos, caracterizada pelo aumento
patrimonial não justificado, é uma presunção respaldada pelo conceito de renda do Código
Tributário Nacional. Quando um contribuinte realiza despesas ou investimentos em valor superior
aos recursos provenientes de rendimentos tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na
fonte, ou mesmo de empréstimos recebidos, isso indica que houve a obtenção de renda
correspondente, conforme comprovado pela fiscalização, impondo refutar tal presunção por meio
de provas.
No entanto, o contribuinte apenas alega que a fiscalização não cumpriu seu ônus de
comprovar a ocorrência da infração. Por meio dos documentos fornecidos pelo contribuinte e
obtidos junto às administradoras de cartões de crédito, foi elaborado o demonstrativo que
claramente evidenciou o aumento patrimonial não justificado.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
7. O defendente reclamou da computação como dispêndios realizados através de
cartões de crédito, de gastos relacionados com a empresa Radiotec Serviços,
pertencente à sua esposa. Como já foi explicado no item 6, na análise da
preliminar de cerceamento do direito de defesa, tinhas gastos foram devidamente
excluídos na apuração final do APD. Não procede, pois, a argumentação da
defesa.
7.1 Ainda no mérito da infração apurada, o contribuinte aduziu que a fiscalização
não se incumbiu de seu ônus de provar a ocorrência da infração. Não é verdade.
De posse dos documentos trazidos pelo contribuinte ou obtido junto às
administradoras de cartões de crédito, foi elaborado demonstrativo onde ficou
claramente caracterizado o acréscimo patrimonial a descoberto. Tão claro que o
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.366 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724030/2011-94
13
próprio fiscalizado teve oportunidade de se manifestar sobre uma versão
preliminar, a qual foi devidamente corrigida.
7.2 Merece também destaque que a omissão de rendimentos caracterizada pela
existência de acréscimos patrimoniais a descoberto é sim uma presunção. Esta
presunção está amparada no próprio conceito de renda trazido pelo Código
Tributário Nacional no inciso II do artigo 43:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
7.3 Com efeito, se o contribuinte realiza dispêndios/aplicações em montante
superior aos recursos provenientes de rendimentos tributáveis, isentos ou
tributáveis exclusivamente na fonte, ou ainda, os decorrentes de empréstimos
recebidos, é porque ele auferiu renda para tanto. E isso foi cabalmente
demonstrado pela fiscalização.
(..)
Conclusão
10. Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para
manter o crédito tributário lançado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às alegações de caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da SELIC,
rejeitando-se a preliminar de nulidade do lançamento e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 279
DF CARF MF
Original